Tribunal: STF
Processo: RE 94191
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
- Fixação  de  pena.    Menoridade.    Crime  continuado.
- Aplicação da súmula 279 quanto à questão  da  menoridade  de  um  dos
recorridos. 
- Fixada a pena no mínimo legal,  descabe  a  pretensão  de vê-la reduzida, em virtude de menoridade do agente, quando  da  época da prática do delito. 
Recurso extraordinário conhecido  em  parte,  e nela provido.